Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.